Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734880-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA LIMA, MARIA DE FATIMA PEIXOTO DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA PIMENTEL DE SOUZA, MARIA DE FATIMA PAULO, MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA RIBEIRO ALVES, MARIA DE FATIMA SAMPAIO, MARIA DE FATIMA SEREJO REIS, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SILVA NASCIMENTO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 45227053- Pág.1/11, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora